Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711200-33.2024.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA MESQUITA CAMARGO EMBARGADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIA MESQUITA CAMARGO MAGALHÃES em face da r. decisão exarada sob o ID 75159240, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação cível interposto por MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em virtude de sua manifesta intempestividade. Na oportunidade, esta Relatoria procedeu, de ofício, à análise da matéria relativa à fixação dos honorários de sucumbência, revisando o montante arbitrado pelo d. Juízo de origem e estabelecendo a verba honorária devida ao patrono da embargante, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Nas razões recursais ofertadas no ID 75486385, a recorrente afirma que está configurada obscuridade na decisão recorrida, sob o argumento de que, uma vez não conhecido o recurso de apelação, não seria possível a redução da verba honorária arbitrada pelo juízo a quo. Argumenta, ainda, que a análise da referida matéria configuraria julgamento ultra petita, uma vez que a parte embargada não suscitou tal questão em seu apelo. Noutro giro, defende que, ainda que o recurso tivesse sido admitido, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa não encontra respaldo no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece parâmetros mínimos para a fixação dos honorários advocatícios. Ao final, postula o conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a obscuridade apontada. Subsidiariamente, realiza o prequestionamento do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. A obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração é a falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificultem a compreensão do julgado. Segundo a explicação de Marco Antonio Rodrigues1: b) Obscuridade (art. 1.022, I) A decisão judicial é obscura quando é incompreensível, impedindo o entendimento de seus termos na integralidade. Exemplificativamente, uma sentença, na sua fundamentação, está orientada pela procedência do pedido, mas também desenvolve argumentos que levariam à improcedência. No entanto, seu dispositivo não menciona de forma clara se o pedido é procedente ou não. Nesse caso, não é possível compreender se a pretensão foi acolhida ou rejeitada, total ou parcialmente, dando ensejo a embargos de declaração. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa, na r. decisão recorrida, a obscuridade apontada. No caso em exame, esta Relatoria expressamente pontuou que, embora não conhecido o recurso de apelação, os honorários sucumbenciais constituem matéria de ordem pública, razão pela qual podem ser reanalisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, e inclusive de ofício, sem que esteja configurado o reformatio in pejus, consoante a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). A readequação da verba honorária, portanto, não representa análise do mérito recursal, tampouco julgamento ultra petita, mas exercício legítimo do poder-dever jurisdicional de zelar pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da verba devida ao patrono da parte vencedora. Além disso, a decisão embargada fundamentou que deve ser considerada admissível a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa em situações excepcionais, nas quais a observância da regra inserta no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil venha a ensejar uma obrigação pecuniária exorbitante e desproporcional à parte vencida. Com efeito, a legislação processual civil deve ser interpretada em conformidade com princípios consagrados pela Constituição Federal, expressamente indicados pelo artigo 8o do Código de Processo Civil. Após a edição do Tema 1.076, o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a necessidade de evitar discrepâncias, entendeu que existem situações excepcionais em que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, consoante entendimento firmado no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022. Convém salientar que o Pleno do colendo Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, manifestou entendimento no sentido de que, em se tratando de fixação dos honorários (q)ue gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta, é permitida a adoção do critério da equidade, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Há de se esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso em exame. Ainda, o prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores é o da questão jurídica discutida nos autos, sendo prescindível a transcrição, por parte do órgão jurisdicional, de dispositivos constitucionais ou legais, desde que esclareça, fundamentadamente, as razões que levaram à decisão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por esta 8a Turma Cível: Acórdão 1685844, 07027729720228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023; Acórdão 1691629, 07032357520228070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023; Acórdão 1685840, 07360236320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Assim, constatada a ausência de obscuridade, o que se evidencia é que a parte embargante demonstra o mero inconformismo com o posicionamento adotado, o que é defeso pela via recursal eleita. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025 às 12:11:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. - 1. ed. - São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 241.